Tribunal: TJDFT
Processo: 0756479-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS, MOVIDA POR JANE MAURA CONTRA CASSI, JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. VÁLVULA MITRACLIP. ROL DA ANS E RESOLUÇÃO NORMATIVA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. 1.1. A embargante alega haver omissões no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventuais omissões quanto à taxatividade do Rol da ANS; (ii) quanto ao respeito à liberdade contratual; (iii) quanto a inexistência de ato ilícito e impossibilidade de dano moral “in re ipsa”; e (iv) quanto aos critérios objetivos fixados pelo STF na ADI 7265/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou, na direção oposta ao alegado pela ré, existir previsão dos procedimentos cirúrgicos solicitados pela parte autora no Rol de Procedimentos da ANS. A cirurgia de plastia valvar, prevista no subgrupo de valvopatias e no grupo de sistema cardiocirculatório, está contida no Anexo I da Resolução Normativa 465 da ANS, sem haver Diretriz de Utilização. Em razão disso, a plastia valvar configura procedimento de cobertura obrigatória para os planos de saúde. 3.2. Em relação aos danos morais, o aresto mencionou o entendimento do STJ no sentido seguinte: “a recusa indevida/injustificada, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura financeira para tratamento médico de urgência enseja reparação a título de danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário” (AgInt no AREsp no 1.816.359/MA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 24/3/2023). 3.3. Assim, reconhecida a negativa injustificada de cobertura de internação pela operadora do plano de saúde apelante, deve haver condenação em danos morais.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 10, § 4o, da Lei 9.656/98; arts. 186, 421 e 422 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt nos EDcl no AREsp 1885211/RS e REsp 1.733.013, REsp 1.800.758/SP, AgInt no AREsp no 1.816.359/MA; STF ADI 7265.